Tribunal: STF
Processo: ARE 1403604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E MEDIDA CAUTELAR. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. NULIDADE FORMAL DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. METRO QUADRADO DO PROJETO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CONSTRUÇÃO DE PARQUE EÓLICO. INSTALAÇÃO DE 120 AEROGERADORES E ABERTURA DE NOVAS VIAS DE ACESSO. INTERESSE LOCAL DO MUNICÍPIO PARA FISCALIZAR AS OBRAS. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DO TRIBUTO. LEVANTAMENTO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RESTITUIÇÃO PARCELADA, OBSERVADOS OS FINS SOCIAIS. APELO NÃO PROVIDO. CAUTELAR PROCEDENTE.



    1. O envio de guias para recolhimento de taxas municipais contendo as informações básicas para possibilitar o exercício de defesa na seara administrativa, consubstanciam o próprio lançamento do tributo.



    2. Não há que falar em vício formal do lançamento por ausência de indicação do prazo para impugnação ou por ausência de indicação da autoridade julgadora, quando a própria defesa administrativa é reputada tempestiva e regularmente apreciada em seu mérito pela autoridade competente (princípio pas de nullité sans grief).



    3. Tendo o município efetuado o cálculo do tributo nos termos da lei de regência, com base no metro quadrado do projeto dos equipamentos aerogeradores, e apresentando-se sem respaldo legal a pretensão da apelante quanto ao cálculo pelo metro quadrado da obra ou da área ocupada pelo empreendimento, não há plausibilidade jurídica no pleito que objetiva a realização de perícia judicial. 



    4. Embora a legislação municipal não discipline, limite ou regule especificamente obras relativas à geração ou transmissão de energia elétrica, a taxa em questão é fundada no poder de polícia para fiscalizar o cumprimento da legislação pertinente à ocupação e ao parcelamento do solo no território do município, englobandolicenciamentos, construções, demolições, instalações de equipamentos e abertura de novos logradouros no sistema viário, de sorte que há manifesto interesse local para que obras de largas dimensões, tais como a construção de parques eólicos, usinas e barragens em geral, realizadas em seus limites territoriais, urbanos ou rurais, sejam executadas de acordo com as prescrições legais e técnicas aplicáveis.



    5. O levantamento do depósito judicial ou a sua conversão em renda em proveito da Fazenda Pública somente é viável após o trânsito em julgado da demanda. Inteligência do art. 32, 8 2º, da Lei 6.830/1980. Precedentes do STJ.



    6. Considerando que o ente federado não se encontra em situação financeira saudável; que o valor em questão alcança a relevante importância de cerca de um milhão de reais; que o montante fora levantado com respaldo em decisão judical e mediante alvará expedido pelo juízo a quo; e que não há qualquer prejuízo concreto à CHESF; apresenta-se consentâneo com os fins sociais que os valores sejam restituídos à custódia judicial em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, de modo a evitar maiores prejuízos aos munícipes e aofuncionalismo público.



    7. Recurso de apelação não provido, ação cautelar julgada procedente e embargos declaratórios prejudicados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente